Tribunal: CARF
Processo: 10675.901880/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10675.901880/2008-10
ACÓRDÃO
9101-007.510 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
21 de janeiro de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
TRIÂNGULO PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
INATACADO.
IMPOSSIBILIDADE.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade
e dos demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o
prequestionamento da matéria, que deve ser demonstrado pelo recorrente
com a precisa indicação na peça recursal do prequestionamento contido no
acórdão recorrido, no despacho que rejeitou embargos opostos
tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência
interpretativa, que deve ser demonstrada por meio da indicação de até
duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos paradigmas que
divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido.
Tendo o acórdão recorrido se baseado em mais de um fundamento,
suficiente para a manutenção da decisão, e que não foi objeto do recurso
especial e tampouco seria passível de reforma pelo acórdão paradigma,
não deve ser conhecido o recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.510 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10675.901880/2008-10
2
Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Jandir José Dalle Lucca, Semiramis de Oliveira Duro e Carlos Higino Ribeiro
de Alencar (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte em face do Acórdão no
1002-003.021, proferido em 11.10.2023, pela 2a Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento
(fls. 376/397) assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do Despacho Decisório quando inexistentes as
hipóteses de nulidade previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/721. Não
ocorre preterição do direito de defesa quando se verifica que foi oportunizada a
ampla defesa e o contraditório; e que o Contribuinte, pelo recurso apresentado,
demonstra que teve a devida compreensão da decisão exarada.
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Possuindo o Despacho Decisório todos os requisitos necessários à sua
formalização, tendo sido esse proferido por Autoridade Competente contra a qual
o Contribuinte pôde exercer o contraditório e a ampla defesa e constando os
requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal, não
há que se falar em sua nulidade.
PRELIMINAR.
NULIDADE.
DESPACHO
DECISÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO.
Não há que se falar em ausência de fundamentação quando o Despacho
Decisório, embora contrário ao que foi pleiteado pela Interessada, contém
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.510 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10675.901880/2008-10
3
indicação sumária dos dispositivos legais pertinentes e dos fatos que ensejaram a
não-homologação. Tampouco houve violação aos princípios da ampla defesa e do
contraditório, porquanto a Recorrente, ciente do ato proferido pela
Administração Fazendária, teve assegurado o direito de apresentação de
Manifestação de Inconformidade e de Recurso Voluntário na forma do Decreto no
70.235/1972.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS
DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado
que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
MESMAS
RAZÕES
DE
DEFESA
ARGUIDAS
NA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS
RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO
DO ARTIGO 57, § 3o, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em
sede recursal, o artigo 57, § 3o2, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) autoriza o relator a transcrever
integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância
caso o relator concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali
perfilhados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE NÃO COMPROVADAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ
composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas
consistentes, não bastando meras alegações dissociadas da efetiva comprovação.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES SOFRIDAS EM PERÍODOS DE APURAÇÃO
DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE. CÔMPUTO DAS RECEITAS CORRESPONDENTES NA
BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. As
retenções sofridas em determinado período de apuração do IRPJ não podem ser
aproveitadas para a composição do saldo negativo de período de apuração
distinto.
Na oportunidade, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negaram
provimento ao recurso voluntário.
Em seu recurso especial (fls. 405/418), sustenta o contribuinte que o referido
acórdão conferiu à legislação tributária interpretação divergente daquela dada por outros julgados
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.510 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10675.901880/2008-10
4
do CARF quanto às matérias (i) “os registros contábeis são suficientes para comprovar o IRRF”,
indicando como paradigma a Resolução n° 1402-001.720 e o Acórdão n° 1401-005.139; e (ii) “teor
da redação original do artigo 2°, § 4°, inciso III, da Lei n. 9.430/1996 e o marco que deve ser
utilizado para se permitir, ou não, a dedução do IRRF”, com base no Acórdão paradigma no 1402-
004.375.
Sobreveio o despacho de admissibilidade, que negou seguimento ao recurso
especial, nos seguintes termos:
1) os registros contábeis são suficientes para comprovar o IRRF.
Neste primeiro ponto do recurso especial a Recorrente, sob o pretexto de apontar
divergência jurisprudencial, expõe as razões pelas quais entende que as provas
por ela apresentadas no presente processo deveriam ser reapreciadas pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais, ofertando decisões, à guisa de paradigmas,
que teriam firmado entendimento de que o contribuinte pode se valer de todos os
meios de provas, inclusive registros e documentos contábeis, para comprovar o
direito creditório.
Transcreve-se da peça de defesa: (...)
Primeiramente, é notório que a divergência jurisprudencial não se estabelece em
matéria de prova, mas somente na interpretação da legislação tributária.
E esse é exatamente o ponto que a Recorrente pretende rediscutir: a valoração
jurídica atribuída pelo Colegiado às provas apresentadas pela defesa na tentativa
de comprovar o direito creditório reivindicado em PER/DCOMP.
No presente caso, a interessada apresentou DCOMPs indicando saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 2004. Posteriormente, sob a alegação de ter cometido
erros de fato, afirmou que, na verdade, se tratava de saldo negativo do 40
trimestre e, depois, de pagamento indevido ou a maior relativo ao IRPJ do 40
trimestre. Antes da emissão do despacho decisório, promoveu-se a intimação da
interessada para corrigir eventuais erros de preenchimento na DIPJ e na DCOMP e
todos os erros de fato alegados foram considerados ao longo do processo, mas,
ainda assim, o crédito pretendido não foi confirmado. Por fim, a defesa requereu,
subsidiariamente, que fossem computados na apuração do valor devido relativo
ao 40 trimestre/2004, lRRF retidos em períodos anteriores.
Extrai-se do voto que a Recorrente informou na DCOMP um valor de IRRF de R$
75.977,21. Já nas duas manifestações de inconformidade apresentadas sustentou
que o IRRF do 40 trimestre seria de R$ 61.819,81. Por fim, pleiteou o cômputo de
um IRRF no valor de R$ 120.375,78, nele incluídos valores retidos em trimestres
anteriores. E, a título de prova do IRRF, apresentou os registros contábeis, que
não foram considerados suficientes para provar o IRRF pleiteado no valor de R$
120.375,78. Confira-se: (...)
Portanto, o Colegiado considerou que os registros contábeis não foram suficientes
para comprovar o IRRF no valor de R$ 120.375,78, porque referem-se apenas às
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.510 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10675.901880/2008-10
5
receitas financeiras, não trazendo informações que evidenciem o IRRF pretendido,
e porque são elementos que produzidos unilateralmente pela própria interessada,
inábeis para confrontar os valores constantes das DIRFs e dos Informes de
Rendimentos apresentados pela própria Recorrente.
Trata-se, à toda evidência, de valoração jurídica de provas.
A primeira decisão indicada pela Recorrente como paradigma não pode ser
admitida pois trata-se de uma resolução e não de um acórdão.
Apresentou-se a Resolução n° 1402-001.720 que, como consta da cópia anexada
ao recurso especial e aos autos pela Recorrente, não se trata de acórdão.
Todavia, não se prestam como paradigmas as resoluções proferidas pelos
colegiados do CARF. Isto porque as resoluções são medidas incidentais, de caráter
instrumental, visando a determinar diligências ou outras providências para a
adequada instrução processual. As resoluções não tem caráter decisório quanto
ao mérito do processo e, portanto, não estão sujeitas a recurso das partes.
Registre-se que o Regimento Interno do CARF admite, unicamente, a indicação de
acórdãos do CARF para a demonstração da divergência, como fica claro do caput
do art. 67 do Anexo II, do RICARF em vigor à época da apresentação do recurso
especial, e ora transcrito: (...)
Importa salientar que a diligência é determinada quando o colegiado entende que
o processo não está em condições de ser julgado, necessitando de novos
elementos ou providências.
Ademais, como já observado, a pretensão da Recorrente não é apontar
divergência de interpretação da legislação tributária, mas sim de avaliação do
conjunto probatório.
A decisão ofertada, portanto, não se presta como paradigma.
Na sequência a Recorrente apresentou, como paradigma, o Acórdão n° 1401-
005.139, que tem a seguinte ementa: (...)
Neste caso apreciou-se PER/DCOMP em que o interessado indicou como direito
creditório saldo negativo de IRPJ do ano de 2005, formado por diversos valores de
retenções na fonte de órgãos públicos, muitos dos quais foram considerados não
comprovados em despacho decisório, de maneira que o direito creditório foi
parcialmente reconhecido. Com a manifestação de inconformidade o sujeito
passivo apresentou vasto conjunto probatório e a DRJ de jurisdição reconheceu
parcela adicional do lRRF e, consequentemente, do saldo negativo de IRPJ. E, no
acórdão paradigma, a turma, utilizando-se do mesmo critério de valoração
jurídica das provas da DRJ, admitindo como comprovados valores adicionais de
IRRF e, por via de consequência, do saldo negativo. Os seguintes trechos do voto
do paradigma evidenciam o critério jurídico na avaliação da força probante dos
elementos de prova: (...)
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.510 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10675.901880/2008-10
6
E, assim, aplicando esse "critério", analisou retenção por retenção, ora
concedendo o reconhecimento de lRRF, ora não, como demonstram os seguintes
trechos: (...)
Veja-se que, no paradigma, além dos registros contábeis, o sujeito passivo
apresentou notas fiscais e planilhas e demonstrativos, ao passo que, no presente
caso, a Recorrente apresentou somente os registros contábeis.
Com efeito, tratando-se de situações fáticas diversas, cada qual com seu conjunto
probatório específico, as soluções diferentes não têm como fundamento a
interpretação diversa da legislação, mas sim as diferentes situações fáticas
retratadas em cada um dos julgados. E, na verdade, tanto neste paradigma,
quanto no acórdão recorrido, os Colegiados promoveram a valoração jurídica das
provas apresentadas em cada caso respectivo.
Além de a Recorrente pretender a reavaliação de provas, o que é inviável pela via
estreita de recurso especial, sequer pode-se afirmar que as situações fáticas
postas no acórdão recorrido e neste paradigma são similares.
Neste ponto, portanto, deve ser negado seguimento ao recurso especial.
2) teor da redação original do artigo 2°, § 4°, inciso III, da Lei n. 9.430/1996 e o
marco que deve ser utilizado para se permitir, ou não, a dedução do IRRF.
Neste segundo ponto do recurso especial a Recorrente assim expõe suas razões
recursais: (...)
As razões de decidir adotadas pelo acórdão recorrido quanto à pretensão da
Recorrente em ver reconhecido o IRRF no valor de e R$ 120.375,78 já foram
reproduzidas acima. Em síntese, a Turma considerou que o valor não foi
comprovado porque: (i) os registros contábeis não demonstravam esse valor de
IRRF e, (ii) porque a Recorrente incluiu nesse montante valores de IRRF retidos em
trimestres anteriores, decidindo-se que As retenções sofridas em determinado
período de apuraçã o do IRPJ nã o podem ser aproveitadas para a composição do
saldo negativo de período de apuraçã o distinto.
O paradigma encontra-se assim ementado: (...)
Aqui também apreciou-se DCOMP com pleito de reconhecimento de saldo
negativo de IRPJ de 2010, reconhecido parcialmente em despacho decisório em
razão de divergências entre as receitas financeiras informadas em DlRF e DIPJ,
originando a explicação do sujeito passivo de que, por se tratar de receitas
financeiras, haveria um descompasso entre o regime de caixa e de competência.
Houve conversão do julgamento no CARF em diligências em que a autoridade
fiscal diligenciante do feito concluiu que houve o oferecimento da receita
financeira à tributação.
O paradigma analisou situação fática distinta daquela apreciada pelo acórdão
recorrido. O presente processo não trata de apropriação de receitas financeiras,
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.510 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10675.901880/2008-10
7
que tem regramento próprio na legislação, porque efetivamente, nesses casos, há
um descompasso entre o cômputo das receitas, e o desconto do IRRF.
Para demonstrar que a situação fática do paradigma não guarda similaridade,
transcreve-se do voto: (...)
Este paradigma não é apto a caracterizar a divergência suscitada porque apreciou
situação fática distinta daquela analisada pelo acórdão recorrido.
Nesta matéria, portanto, deve ser negado seguimento ao recurso especial.
Diante do exposto, proponho seja NEGADO SEGUIMENTO ao recurso especial
interposto pelo sujeito passivo.
Contra tal decisão, o contribuinte interpôs agravo, que foi acolhido apenas para dar
seguimento ao recurso especial relativamente à matéria “teor da redação original do artigo 2o, §
4o, inciso III, da Lei n. 9.430/1996 e o marco que deve ser utilizado para se permitir, ou não, a
dedução do IRRF”, conforme abaixo:
O seguimento do recurso quanto à outra matéria também foi negado por
“dessemelhança fática” entre a situação analisada pelo colegiado recorrido e
aquela de que resultou o acórdão apontado como paradigma, dado que neste
último: (...)
Analiso-a.
E se impõe o acolhimento do agravo quanto a ela.
Como nele dito, a fundamentação do despacho não corresponde à realidade, o
que se comprova pela própria transcrição neste último feita da decisão recorrida:
Os registros contábeis trazidos e a DIPJ referem-se apenas às receitas financeiras,
não trazendo informações que evidenciem o IRRF pretendido. .
Descabendo, como se sabe, apontar fundamento diverso em grau de exame de
agravo, impõe-se seu acolhimento.
Vale observar, contudo, que a matéria “teor da redação original do artigo 2o, § 4o,
inciso III, da Lei n. 9.430/1996 e o marco que deve ser utilizado para se permitir,
ou não, a dedução do IRRF” não foi sequer ventilada no acórdão recorrido, do
mesmo modo que nele também nada se vê quando a descompasso entre regimes
contábeis. Mas no despacho tampouco há qualquer observação quanto ao
cumprimento do requisito regimental do prequestionamento no tocante à
matéria posta no recurso especial.
O que é certo é que o colegiado recorrido enfrentou a possibilidade de dedução
no quarto trimestre de 2004 de valores que “seriam relativos a outro período de
apuração”, que parece ser o que o recorrente pretende seja levado ao colegiado
superior àquele título. Fê-lo, entretanto, apenas com o seguinte fundamento
“suplementar” ao da imprestabilidade da contabilidade: (...)
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.510 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10675.901880/2008-10
8
Em suma, o IR que pode ser aproveitado tem de decorrer das receitas apuradas
no período de apuração em que ocorridas as retenções.
Por outro lado, o acórdão colacionado como paradigmático entendeu:
Em suma, pois, lá se postulou a restituição de IRRF retido em dado período de
apuração mesmo tendo as receitas a ele atinentes sido contabilizadas em período
distinto. Admitiu-se tal possibilidade em face do “descompasso entre o regime de
competência, aplicável ao reconhecimento das receitas, e o regime de caixa a que
estaria submetida a retenção do imposto”.
Comprova-se a divergência.
Constata-se, ante o exposto, a presença dos pressupostos de conhecimento do
agravo e a necessidade de parcial reforma do despacho questionado. Propõe-se,
dessa forma, que o agravo seja:
1) ACOLHIDO para DAR seguimento ao recurso especial relativamente à matéria
“teor da redação original do artigo 2o, § 4o, inciso III, da Lei n. 9.430/1996 e o
marco que deve ser utilizado para se permitir, ou não, a dedução do IRRF”; e 2)
REJEITADO relativamente à matéria “os registros contábeis são suficientes para
comprovar o IRRF”, prevalecendo, nesta parte, a negativa de seguimento ao
recurso especial expressa pelo Presidente da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento.
E, na matéria conhecida, sustenta o contribuinte em seu recurso especial, no
mérito, em, suma, que (i) encontram‐se acostados aos autos um farto e robusto acervo
documental que é capaz e suficiente de comprovar à exaustão o direito creditório da recorrente;
(ii) como bem atesta o razão contábil de e‐fls. 289, a recorrente auferiu no ano‐calendário de
2004, a título de rendimentos de aplicações financeiras, o montante de R$ 2.270.371,89; (iii) a
recorrente junta o razão contábil de e‐fls. 289 (devidamente assinado por profissional contábil),
porque no ano de 2004, a que se referem as retenções, os contribuintes ainda não estavam
obrigados a entregar a ECD e, assim, ela se afigurava a competente obrigação acessória a ser
cumprida; (iv) o CARF conta com remansosa jurisprudência admitindo a utilização de registros e
documentos contábeis, como é o caso do razão contábil, como meio de prova do direito creditório
do contribuinte; (v) como bem demonstra a linha 24 da ficha 06‐A da DIPJ referente ao ano‐
calendário de 2004, acostada às e‐fls. 228/288, a recorrente contabilizou o montante de R$
601.878,90, a título de rendimento de aplicações financeiras, no 4o trimestre de 2004; (vi) tais
valores, invariavelmente, sofreram a retenção de imposto de renda no montante de R$
120.375,78, pois a alíquota do IRRF no referido período, por força do artigo 17 da IN SRF n.
25/2001, era de 20%; (vii) os R$ 120.375,78 de IRRF encontra‐se devidamente indicado no informe
de rendimentos de e‐fl. 145, não havendo, apenas, a sua precisa identificação nele, por questão de
descompasso entre a retenção pela fonte pagadora e o reconhecimento da receita financeira pela
recorrente; (viii) é certo que no 4o trimestre de 2004 a recorrente poderia deduzir, a título de
IRRF, o montante de R$ 120.375,78, donde se depreende, mediante um simples cálculo
aritmético, que a recorrente teria um débito de IRPJ no importe de apenas R$ 80.440,72; (ix) como
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.510 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10675.901880/2008-10
9
é assente e incontroverso no feito vertente, a recorrente recolheu o montante de R$ 138.996,70 a
título de IRPJ no 4o trimestre de 2004, circunstância que deixa evidente a existência de pagamento
indevido e a maior de R$ 58.555,98; (x) para indeferir o requerimento subsidiário da recorrente,
que consistia no reconhecimento parcial do seu direito creditório, asseverou‐se no r. acórdão
recorrido que é obstada a dedução de retenções quando elas foram sofridas em períodos distintos
da apuração do IRPJ – assertiva que se revela juridicamente errada, pois ela desconsidera o
descompasso existente entre os regimes de caixa e competência, bem assim, como conseguinte, o
posicionamento do CARF de que a referência para dedução do IRRF é o período em que o
contribuinte computa os rendimentos na base de cálculo do IRPJ; e (xi) considerando que a
parcela dos rendimentos no valor de R$ 601.878,90 somente foi computada no IRPJ no 4o
trimestre de 2004, o importe de R$ 120.375,78, referente ao correspondente IRRF, era passível de
dedução no mesmo 4o trimestre de 2004.
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, alegando, em resumo, que
(i) a requerente alega em sua defesa a ocorrência de erro formal no preenchimento da Dcomp ao
indicar a apuração de forma anual, enquanto a opção correta deveria ser “Forma de apuração
trimestral, período de apuração 4' trimestre, ano-calendário de 2004, bem como que, por
equívoco, não foi preenchida na DIPJ a linha 13) Imp. De Renda Ret. Na Fonte da Ficha 12a –
Crédito do Imposto de Renda sobre o Lucro Real – PJ em Geral no valor de R$ 61.819,81; (ii) no
ano-calendário de 2004 não houve apuração de saldo negativo, tampouco no 4' trimestre,
conforme alega a interessada; (iii) dos documentos acostados aos autos, observa-se que, na
realidade, a interessada pretende a compensação de credito relativo ao IRRF não utilizado na
apuração do IRPJ do ano-calendário de 2004; (iv) i IRRF, antecipação do IRPJ devido no período
correspondente à retenção, não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 165 do
CTN, nem mesmo na do inciso I (pagamento indevido ou a maior); (v) a retenção na fonte é devida
por lei e não constitui, em princípio, indébito ou recolhimento a maior; (v) seja no regime de
apuração do lucro real trimestral ou anual, o IRRF, quando não sujeito à tributação exclusiva,
constitui antecipação do imposto devido e, no encerramento do período, quando da apuração do
IRPJ a pagar, a contribuinte pode deduzir o imposto de renda retido na fonte, desde que as
receitas que deram causa às retenções tenham sido computadas na determinação do lucro,
passando a constituir indébito quando o valor das antecipações de recolhimentos superarem o
tributo devido no período de apuração; (vi) o que é passível de restituição/compensação é o
eventual saldo negativo de IRPJ apurado no encerramento do período de apuração; (vii) no caso
concreto, a única forma de utilizar o IRRF, originário de aplicações financeiras, cujo ônus é da
interessada, é deduzi-lo do IRPJ correspondente, se não feito à época própria, caberia a retificação
dos cálculos e da DIPJ correspondente; (viii) a contribuinte não apurou, no ano-calendário de
2004, saldo negativo de IRPJ, conforme se vê na ficha 12 A da DIPJ, tampouco comprovou a
inclusão, na determinação do lucro, das receitas que deram causa às retenções; (ix) além disso,
abstraindo-se do procedimento adotado pela contribuinte, foi deduzido do imposto devido no 4°
trimestre, IRRF maior que o informado pela fonte pagadora para o período correspondente,
conforme o Informe de Rendimentos; e (x) a tese da requerente não merece prosperar, pois não
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.510 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10675.901880/2008-10
10
se trata aqui apenas de erro na informação quanto à forma de apuração do saldo negativo, mas
sim da inexistência de saldo negativo no ano-calendário de 2004.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
O prazo para o sujeito passivo e para a Fazenda Nacional interporem recurso
especial é de 15 dias contados da data de ciência da decisão recorrida. E os embargos de
declaração opostos tempestivamente, isto é, no prazo de 5 dias da ciência do acórdão embargado,
interrompem o prazo para a interposição de recurso especial1. Ainda, de acordo com o art. 5o do
Decreto no 70.235/1972, os prazos são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento. Ademais, os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, o contribuinte foi intimado do acórdão recorrido em 06.12.2023
(fl. 402) e interpôs o recurso especial ora em análise em 12.12.2023 (fl. 403) Diante disso, é
tempestivo o recurso especial ora em análise.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade e dos
demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o prequestionamento da matéria,
que deve ser demonstrado pelo recorrente com a precisa indicação na peça recursal do
prequestionamento contido no acórdão recorrido, no despacho que rejeitou embargos opostos
tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência interpretativa, que deve ser
demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos
paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido. Com relação à divergência, o
Pleno da CSRF concluiu que “a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem
recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados,
com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”2.
No que se refere ao prequestionamento da matéria, o acórdão recorrido analisou a
“impossibilidade de utilização de retenções de períodos distintos da apuração” e, ao ratificar a
decisão da DRJ, entendeu que “artigo 2o, §4o, III da Lei no. 9.430/96, citado pela interessada, não
destoa do exposto acima”, isto é, que “não há previsão legal para aproveitamento de imposto de
renda retido na fonte em período de apuração diverso daquele em que ocorreu a retenção, sendo
condição para tal aproveitamento o oferecimento da receita correspondente à tributação”. Diante

1 Tais previsões estavam contidas nos artigos 65 e 68 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”) aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e, atualmente, são objeto dos artigos 119 e 116 do RICARF aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023.
2 Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.510 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10675.901880/2008-10
11
disso, entendo que a matéria “teor da redação original do artigo 2°, § 4°, inciso III, da Lei n.
9.430/1996 e o marco que deve ser utilizado para se permitir, ou não, a dedução do IRRF” foi
prequestionada.
Com relação à divergência interpretativa, o Acórdão paradigma no 1402-004.375
analisou compensação de saldo negativo, na qual “a divergência entre as receitas financeiras
informadas em DIRF e DIPJ se referem ao descasamento entre o regime de caixa e de
competência”. No caso, o julgamento, incialmente, foi convertido em diligência, na qual se
constatou, a partir da análise das DIPJ relativas aos 5 anos anteriores à compensação, que houve o
oferecimento da receita financeira à tributação. E diante disso, concluíram os julgadores que “os
valores das receitas financeiras que serviram de base de cálculo das retenções em 2010 foram
oferecidos à tributação tanto no próprio ano, quanto nos anteriores, não havendo mais óbices
pelo reconhecimento integral do pleito do contribuinte.”
No acórdão recorrido, entretanto, a divergência entre o período em que a receita
financeira foi oferecida à tributação e aquele em que as retenções foram sofridas não foi o único
óbice à manutenção da decisão que não homologou a compensação. O recurso voluntário do
contribuinte teve seu provimento negado também porque o crédito tributário padece de liquidez
e certeza. Confira-se alguns trechos do acórdão recorrido dos quais é possível extrair tal
conclusão:
Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente a
saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário 2004 (01.01.2004 a
31.12.2004), no valor de R$ 75.977,21 (setenta e cinco mil, novecentos e setenta
e sete reais e vinte e um centavos).
Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido manteve integralmente os
valores de IRRF adotados para o 4o trimestre/2004 confirmados no Despacho
Decisório contestado.
A Recorrente por sua vez, repete os mesmos argumentos e fundamentos
utilizados na Manifestação de Inconformidade.
Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar
com os fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos,
valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/996 c/c o artigo 57, §3o, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)7, o
qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“2. Mérito
2.1. IRRF de outros períodos de apuração
A interessada argumentou que se a "receita objeto de retenção foi
computada na base de cálculo do IRPJ em qualquer período,
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.510 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10675.901880/2008-10
12
automaticamente o contribuinte está autorizado a utilizar o valor do IRRF
retido pelas fontes pagadoras para deduzir o imposto devido no mesmo
período ou em qualquer outro período posterior".
Não lhe assiste razão nesse ponto.
A legislação tributária é clara ao somente admitir como redução do Imposto
de Renda devido ao final do período de apuração, o IRRF incidente sobre
receitas computadas na correspondente base de cálculo do imposto. Assim
se encontra disposto nos arts. 34 e 37, § 3o, “c” da Lei no 8.981/95, abaixo
transcritos: (...)
No caso vertente, a interessada se submeteu à tributação pelo lucro real
trimestral (base de cálculo trimestral), conforme o art. 1o da Lei no
9.430/96:
Dos artigos reproduzidos acima, extrai-se que a regra para apuração do
imposto de renda é por períodos trimestrais, e que a dedução do imposto
de renda na fonte é cabível em relação às receitas computadas na
determinação do lucro real. A legislação admite também a apuração anual,
mas a opção do contribuinte, por uma ou outra forma, é irretratável e deve
ser exercida no início do ano-calendário.
No caso em análise, a interessada claramente optou pela apuração
trimestral, como consta em sua DIPJ/2005. Assim sendo, cada trimestre
deve ter sua apuração completa e conclusiva, com a inclusão das receitas
auferidas no período na base de cálculo do tributo e, sendo o caso, a
dedução das retenções de imposto de renda na fonte incidentes sobre as
receitas computadas na determinação do lucro real.
Portanto, não há previsão legal para aproveitamento de imposto de renda
retido na fonte em período de apuração diverso daquele em que ocorreu a
retenção, sendo condição para tal aproveitamento o oferecimento da
receita correspondente à tributação.
Especificamente quanto ao direito de abater do imposto de renda apurado
no encerramento do período o valor correspondente ao imposto que
incidiu sobre aplicações financeiras, assim dispõe o art. 76 da Lei 8.981/95
(Decreto no 3.000/99, art. 773, vigente à época do fato gerador): (...)
Portanto, ao contrário do sustentado pela interessada, para apuração do
saldo do imposto a pagar, só pode ser deduzido o IRRF relativo à receita
computada na base de cálculo do respectivo período de apuração, que,
neste caso concreto, é o 4o trimestre/2004.
O artigo 2o, §4o, III da Lei no. 9.430/96, citado pela interessada, não destoa
do exposto acima, embora se reporte a pagamento de estimativas mensais
quando da opção pelo lucro real anual (período de apuração anual). Tanto é
assim, que o caput do referido dispositivo, com a redação vigente à época
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.510 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10675.901880/2008-10
13
do fato gerador, determina a observação ao art. 34 da Lei no 8.981/95,
acima transcrito. (...)
2.2. Análise da existência, certeza e liquidez do indébito tributário
Com base no Parecer Normativo COSIT no. 08/2014, a interessada pediu
para que fosse considerado todo o IRRF indicado no Informe de
Rendimentos, independentemente do trimestre a que se refere. Nesse
sentido, assim argumentou: (...)
No presente caso, a interessada apresentou DCOMPs indicando saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2004. Posteriormente, sob a alegação
de erros de fato, afirmou, primeiro, que se tratava de saldo negativo do 4o
trimestre e, depois, de pagamento indevido ou a maior relativo ao IRPJ do
4o trimestre.
Em que pese a interessada ter sido intimada a corrigir eventuais erros de
preenchimento na DIPJ e na DCOMP (fl. 7), ainda antes da emissão do
primeiro Despacho Decisório, todos os erros de fato alegados foram
considerados ao longo do processo e mesmo assim o crédito pretendido
não foi confirmado:
- o primeiro Despacho Decisório não reconheceu o crédito de saldo
negativo do AC 2004;
- o Acórdão no 09-32.424/2010 - 1a Turma da DRJ/JFA, concluiu que não foi
apurado saldo negativo de IRPJ, tanto no 4o trimestre/2004 quanto no AC
2004;
- o Despacho Decisório no 68/2019-RFB/VR06A/DICRED/SNJCIRRF não
reconheceu o alegado pagamento indevido ou a maior relativo ao 4o
trimestre/2004.
Entretanto, a ausência de DCOMPs relativas a créditos de outros períodos
de apuração (trimestres), não permite à Administração Tributária suprir a
inércia da interessada, apreciando créditos não declarados em DCOMPs
referentes aos respectivos de período de apuração.
Afinal, conforme o § 1o do art. 74 da Lei no 9.430/96 e todas as instruções
normativas que versaram sobre PER/DCOMP, a compensação é efetuada
mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração (DCOMP) na qual
constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos
débitos compensados.
Além disso, conforme já explanado no Acórdão no 09-32.424/2010 - 1a
Turma da DRJ/JFA, é incabível a repetição de indébito relativo a retenções
na fonte de imposto de renda, a título de pagamento indevido ou a maior.
A propósito, reproduzo o art. 10 da IN SRF no 460/2004, vigente à época
das transmissões das DCOMPs: (...)
2.3. IRRF a ser considerado no 4o trimestre
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.510 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10675.901880/2008-10
14
A interessada solicitou, subsidiariamente, para que fosse aproveitado no 4o
trimestre/2004 o IRRF relativo às receitas objeto de retenção que foram
computadas na apuração do imposto de renda do referido trimestre. Nesse
sentido, argumentou:
49. Como se pode notar, todos os dispositivos tomam como
referência para dedução do imposto de renda retido na fonte, o
cômputo da receita que foi objeto de retenção na base de cálculo
do imposto devido e não o período em que a fonte pagadora
informa que fez a retenção. Ou seja, aplicando uma interpretação
restritiva fiel a redação dos dispositivos, somente poderia ser
deduzido no quarto trimestre de 2004 o IRRF relativo as receitas
objeto de retenção que foram computadas na apuração do imposto
do quarto trimestre de 2004.
50. Essa exegese difere daquela levada à cabo pela DRF na análise
do PER em questão, pois como demonstrado acima ela somente
considerou como passível de dedução do imposto apurado no
quarto trimestre de 2004 o IRRF informado pela fonte pagadora (fls.
24) como retido no quarto trimestre, sem perquirir se no
mencionado trimestre a Manifestante não teria computado outras
receitas da fonte pagadora que também foram objeto de retenção,
o que lhe daria o direito de deduzir um valor maior de IRRF no
aludido trimestre.
51. O ponto é que esse equívoco cometido pela DRF implicou em
significativa diferença na apuração do imposto de renda devido no
quarto trimestre de 2004, pois consoante demonstra o razão
contábil de fls. 289 e a DIPJ de fls. 235, no quarto trimestre de 2004
a Manifestante computou na base de cálculo do IRPJ R$ 601.878,90
a título de receita financeira, o que lhe renderia o direito de deduzir
no referido período o valor de R$ 120.375,78 de IRRF (R$
120.375,78 = R$ 601.878,90 x 20%), vez que a alíquota do IRRF
aplicável à época sobre rendimento de aplicações financeiras era de
20%, conforme artigo 17 Instrução Normativa no. 25/2001.
Não há como acatar o pleito da interessada de que o IRRF a ser considerado
é de R$ 120.375,78, dado que não há qualquer comprovação da retenção
desse valor.
Os registros contábeis trazidos e a DIPJ referem-se apenas às receitas
financeiras, não trazendo informações que evidenciem o IRRF pretendido.
Ademais, são provas produzidas unilateralmente, que não possuem força
probante para afastar as informações prestadas em DIRF e em Informe de
Rendimentos, haja vista o disposto nos arts. 941 a 943 do RIR/99, então
vigente.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.510 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10675.901880/2008-10
15
Ao lado disso, a própria interessada informou na DCOMP no
17885.26324.290405.1.3.02-4448 um valor de IRRF de R$ 75.977,21. Já nas
duas manifestações de inconformidade apresentadas (fls. 15/16 e 321 -
item 7) sustentou que o IRRF do 4o trimestre é de R$ 61.819,81. Valores
esses totalmente distintos do ora alegado.
Por
sua
vez,
o
Despacho
Decisório
no
68/2019-
RFB/VR06A/DICRED/SNJCIRRF considerou o valor de R$ 47.128,66 (R$
15.380,97, retido em outubro/2004, e R$ 31.747,69 retido em
dezembro/2004), de acordo com o Informe de Rendimentos fornecido por
duas vezes pela interessada (fls. 24 e 145) e com os dados constantes em
DIRF, fornecidos pela fonte pagadora Banco Triângulo SA: (...)
Dessarte, devem ser confirmados os valores de IRRF adotados para o 4o
trimestre/2004 no Despacho Decisório contestado. (...)
Acrescento ainda, que a jurisprudência deste Conselho firmou-se pela
impossibilidade de utilização de retenções de períodos distintos da apuração.
A propósito: (...)
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)8 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito
nela pleiteado seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual
deve ser indeferido o pleito da Recorrente, eis que tais atributos não foram
efetivamente comprovados no presente recurso.
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.
Assim, a não homologação da compensação, no acórdão recorrido, decorreu de, ao
menos, dois fundamentos distintos: (i) impossibilidade de utilização de retenções cujas receitas
tenham sido oferecidas à tributação em períodos distintos; e (ii) ausência de liquidez e certeza do
direito creditório, evidenciada, dentre outros, (a) pelo fato de o contribuinte ter apresentado,
inicialmente, DCOMPs indicando saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004; posteriormente,
sob a alegação de erros de fato, ter afirmado que se tratava de saldo negativo do 4o trimestre e,
depois, de pagamento indevido ou a maior relativo ao IRPJ do 4o trimestre; (b) pela “ausência de
DCOMPs relativas a créditos de outros períodos de apuração (trimestres)” o que “não permite à
Administração Tributária suprir a inércia da interessada, apreciando créditos não declarados em
DCOMPs referentes aos respectivos de período de apuração”; (c) pela suposta impossibilidade de
“repetição de indébito relativo a retenções na fonte de imposto de renda, a título de pagamento
indevido ou a maior”, em razão do disposto no o art. 10 da IN SRF no 460/2004.
Diante disso, tendo em vista a existência de fundamentos autônomos para a
manutenção do acórdão recorrido e que não foram atacados pelo recurso especial do
contribuinte e tampouco foram enfrentados pelo Acórdão paradigma no 1402-004.375, não deve
ser conhecido o recurso especial ora em análise.

Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.510 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10675.901880/2008-10
16
II - CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso especial.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 536
DF CARF MF
Original